Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729692-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA SONIA DE SOUZA ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geralda Sonia de Souza Alcantara em face da r. decisão (ID 39028367) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado por ela em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante. Nas razões recursais, menciona a Lei no 1.060/50 e o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal para defender que sua declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício. Afirma que, embora seja servidora pública e aufira renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, arca com o pagamento das despesas domésticas, o que compromete sua renda mensal. Aduz ser pobre na acepção jurídica do termo, tendo sob sua responsabilidade a manutenção do núcleo familiar, razão pela qual não possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento da própria família. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. Determinei que a Agravante complementasse a documentação coligida ao feito com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 39095975). Em resposta, a Recorrente juntou aos autos extratos bancários (IDs 39490802, 39490803 e 39490804) e declaração de Imposto de Renda do exercício de 2022 (ID 39490805). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Como destacado na r. decisão agravada, a renda bruta da parte Agravante supera os 5 (cinco) salários mínimos (ID 39028367). Atendendo à determinação desta Relatoria, a Agravante apresentou extratos bancários relativos aos meses de junho, julho e agosto de 2022 (IDs 39490802, 39490803 e 39490804) e declaração de Imposto de Renda do exercício de 2022 (ID 39490805). No que tange aos extratos da conta bancária, eles ostentam uma intensa movimentação financeira, com diversos créditos por meio de pix, cuja origem não restou identificada (IDs 39490802, 39490803 e 39490804). É possível identificar, ainda, transferência de valor para conta poupança no dia 29/7, o que sugere ter a parte Agravante reserva financeira cujo extrato não foi juntado aos autos. Dessa forma, os referidos documentos não corroboram a tese defendida pela Agravante. Além desse fato, não foram juntados comprovantes relativos às alegadas despesas com o núcleo familiar e tampouco esclarecido se a Agravante arca, sozinha, com o pagamento de todas as despesas domésticas. Portanto, não há elementos que permitam reconhecer a probabilidade do direito alegado pela Recorrente, fato que, por si só, obsta o deferimento liminar do benefício. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários (IDs 39490802, 39490803 e 39490804) e declaração de Imposto de Renda do exercício de 2022 (ID 39490805). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator